Tribunal: TJPA
Processo: 0814372-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814372-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SINELIO FERREIRA DE MENEZES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COM
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MATERIAL CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE OSTEONECROSE BILATERAL DA CABEÇA DO FÊMUR. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O autor/paciente foi diagnosticado com osteonecrose bilateral da cabeça do fêmur, sendo-lhe prescrito por seu médico, a descompressão urgente da cabeça femoral com a enxertia de osso sintético e o complemento com BMA (Bone Marrow Aspirate).

2. A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido tratamento/medicamento pauta-se na assertiva de que o parecer de sua junta médica atestou pela prescindibilidade do referido material ao tratamento indicado ao autor;

3. Tendo em vista que o autor comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o tratamento/medicamento sob o argumento de que a negativa se deu com base em decisão de junta médica interna.

4. Presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814372-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SINELIO FERREIRA DE MENEZES FILHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da Decisão Monocrática (id. 11480228)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora agravante.

Narra a petição inicial (id. 76765654) que o requerente/agravado é beneficiário do plano de saúde da empresa Ré/Agravante, tendo sido diagnosticado com OSTEONECROSE BILATERAL DA CABEÇA DO FÊMUR.

Diante disso, foi receitado pelo seu médico, Dr. Leandro Gregorut Lima, CRM/SP 104.351, a descompressão urgente da cabeça femoral com a enxertia de osso sintético e o complemento com BMA (Bone Marrow Aspirate), elencando como material necessário para cirurgia os seguintes:
1) Kit Fresa Especial; 2) Kit Biopaim MRI; 3) Enxerto para Compressão Quadril Injetável; 4) Ampola de Opus Joint 2 m; 5) Osteotomias ao nível do colo ou região troncateriana (Código 30724236); 6) Kit Biopain Mini MR (BIODEVICE); 7) Jectos (código 74658085);

Contudo, a parte ré não deferiu a cobertura integral do tratamento autorizando o custeio de apenas uma parte do material cirúrgico indispensável ao procedimento.

Por fim, requereu a título de tutela antecipada que seja determinado que a demandada autorize e custeie todos os procedimentos e materiais solicitados pelo médico do autor para realização da cirurgia de osteonecrose.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (id. 77112255 dos autos de origem):

“...

Analisando os autos, verifico, em sede de cognição sumária, que a probabilidade do direito resta configurada, diante dos laudos médicos, notadamente o constante do id 76771465 que demonstram a necessidade da cirurgia com os materiais prescritos pelo médico que acompanha a parte requerente, dado o seu delicado estado de saúde e a diminuição da eficácia do tratamento com o passar do tempo.

Ademais, conforme documento id 76771461, a requerida informa a divergência entre a opinião médica do auditor do Plano de Saúde e o médico que assiste a parte autora, informando a necessidade de composição de junta médica para dirimir a questão.

No caso dos autos, em que pese a divergência médica, este juízo entende que deve prevalecer a indicação do médico que assiste o autor, com vistas a garantia do direito fundamental à saúde (CF/88, art. 6º), descabida e abusiva a negativa de cobertura, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para o tratamento prescrito ao paciente.

...

Assim, com fundamento no artigo 303, caput do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a requerida que autorize todos os procedimentos e materiais para realização da cirurgia de osteonecrose bilateral da cabeça do fêmur, para descompressão da cabeça femoral com a enxertia de osso sintético e o complemento com BMA (Bone Marrow Aspirate), notadamente 1) Osteotomias ao nível do colo ou região troncateriana (Código 30724236); 2) Kit Biopain Mini MR (BIODEVICE); 3) Jectos código 74658085 e demais procedimentos e materiais por ventura necessários. Determino que a UNIMED comunique o Hospital em SP, onde se realizará a cirurgia, sobre a liberação dos procedimentos e materiais, além de entregar a guia de liberação ao autor, no prazo de 3 dias úteis. Deve a requerida cumprir as determinações ora proferida em 3 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 30.000,00...”

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento (id. 11350422) sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência ante a existência de divergência técnica da junta médica da operadora do plano quanto ao tratamento/procedimento cirúrgico em questão.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Agravo de instrumento julgado cuja ementa transcrevo (id. 11480228):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MATERIAL CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE OSTEONECROSE BILATERAL DA CABEÇA DO FÊMUR. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERTO (id. 11881967) sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência ante a existência de divergência técnica da junta médica da operadora do plano quanto ao tratamento/procedimento cirúrgico em questão. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 12275470.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Esclareça-se que nos presentes autos (Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão do agravado, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada.

In casu
, o consumidor-segurado foi diagnosticado com osteonecrose bilateral da cabeça do fêmur, sendo-lhe indicado pelo médico responsável o tratamento através da descompressão da cabeça femoral com a enxertia de osso sintético e o complemento com BMA (Bone Marrow Aspirate), consoante relatório médico ao id. 76765681 dos autos de origem.

A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento/tratamento pauta-se na assertiva de que os 03 (três) materiais solicitados -
1) Osteotomias ao nível do colo ou região troncateriana (Código 30724236); 2) Kit Biopain Mini MR (BIODEVICE); 3) Jectos código 74658085
– não seriam imprescindíveis para a realização do procedimento, consoante parecer da junta médica da operadora do plano de saúde.

Sem razão a recorrente.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrado que o agravado necessita do tratamento acima em questão, nos termos do laudo/relatório médico juntados aos autos de origem, bem como está demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento devido.

Em que pese a insurgência da ora agravante, observa-se que o Juízo
a quo
ao conceder a tutela provisória de urgência, acertadamente vislumbrou a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de doença grave, em que a falta de tratamento pode agravar a situação ou inviabilizar a melhora do paciente, pelo que a decisão monocrática de minha lavra foi no sentido de manter o interlocutório recorrido.

No caso, o contrato não exclui a cobertura do tratamento que necessita o autor – e tal questão sequer é erigida pela operadora do plano de saúde -, sendo de rigor a cobertura do tratamento indicado, não se reputando plausível a negativa de cobertura integral dos materiais necessários a tal tratamento, sob pena de torná-lo ineficaz ao seu objetivo.

A discordância da junta médica não é apta a sobrepor à indicação do profissional que acompanha o beneficiário e sabe de seu real quadro clínico.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é abusiva a recusa de cobertura dos recursos clínicos necessários para a recuperação do segurado cuja doença esteja abarcada pelo contrato:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUSA A TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 1127253 RJ 2017/0157275-0, Relator: Mn. Maria Isabel Gallotti T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: 25/04/2018)

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

A propósito:

PLANO DE SAÚDE – Intervenção cirúrgica para correção de fístula liquórica - Negativa de cobertura dos materiais inerentes ao procedimento - Avaliação desfavorável por Junta Médica – Inadmissibilidade - Indicação do procedimento adequado que compete ao profissional que acompanha o paciente – Materiais necessários ao tratamento da moléstia que acomete a autora - Incidência do CDC e da Súmula 102, deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10042001620208260072 SP 1004200-16.2020.8.26.0072, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 01/07/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. III - Havendo divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora de plano de saúde, cabível a instauração de junta médica, na forma da Resolução Normativa ANS nº 424/17. IV - A autorização apenas em parte dos procedimentos e dos materiais relacionados ao ato cirúrgico é abusiva, pois a ré não acostou aos autos do parecer da junta médica instaurada para solucionar divergência quanto aos tratamentos prescritos ao autor nem comprovou que eles seriam dispensáveis, especialmente considerando a exposição justificada do médico assistente. V - A recusa do tratamento prescrito ao autor, como necessário ao seu quadro clínico, foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. VI - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. VII - Apelação das rés parcialmente providas. (TJ-DF 07003033220228070001 1621448, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2022)

Apelação nº 0002329-04.2022.8.17.2220 Apelante (s): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Apelado (s): ANDREIA KARLA SANTOS DE BRITTO Juízo: 2ª Vara Cível da Comarca de Arcoverde Relator: Des. José Viana Ulisses Filho EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE E DO PLANO DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DE JUNTA MÉDICA. PARECER DESFAVORÁVEL. PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA FUNDADA EM PARECER DA JUNTA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O DANO MORAL. 1. Não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento pleiteado sob o argumento de a negativa estar respaldada/amparada em parecer de junta médica, mormente porque a autora/apelada comprovou sua enfermidade, bem como a necessidade do procedimento, o qual tem cobertura prevista no contrato. 2. O entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da autora, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento médico mais adequado para tratar sua enfermidade. 3. Tendo em vista que, no caso concreto, a recusa não fora infundada, haja vista a clara divergência entre recusa fundada e recusa infundada de cobertura securitária, entendo que a conduta do plano de saúde, qual seja, negativa de cobertura embasada em decisão de junta médica regularmente instituída a priori, não é apta a ensejar os danos morais. 4. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de n. 0002329-04.2022.8.17.2220; ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, tudo de conformidade com a ementa, o relatório e o voto, que passam a integrar este aresto. Caruaru, Des. José Viana Ulisses Filho Relator(TJ-PE - AC: 00023290420228172220, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2022, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021548-18.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADA: LUCIA PERIM IGNEZ E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE OSTEOARTROSE NO QUADRIL DIREITO – INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS – NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – INDICAÇÃO PARA AMENIZAR DOR INTENSA E INFLAMATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico com implantação de prótese americana indicada pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. A despeito do parecer desfavorável da junta médica da agravante, sendo prescrito pelo médico que acompanha o caso a necessidade do procedimento cirúrgico para implantação de prótese americana, afigura-se abusiva, ao menos nesta fase de cognição sumária, a negativa da requerida em autorizar o procedimento cirúrgico, objetivando amenizar dor intensa e inflamatória de paciente idosa (80 anos de idade).-(TJ-MT 10215481820228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

Logo, o risco para a agravante é meramente econômico, enquanto para o autor o risco está na sua saúde e vida, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte autora.

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DESPROVEJO
o presente agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática de id. 11480228, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023